Tribunal: STJ
Processo: 0410221-80.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 957053 - MS (2024/0410221-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: REGIS ADRIANO BARBOSA LEMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus
substitutivo de recurso legalmente previsto, em razão de alegada ilegalidade do decreto
de prisão preventiva.
2. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de apelação do agravante,
fixando penas pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico, mantendo a prisão
preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do
agravante carece de fundamentação concreta e se há excesso de prazo na formação da
culpa.
4. Outra questão é se o pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
ou medidas cautelares diversas pode ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, sem
incorrer em supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não
cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de
flagrante ilegalidade.
6. O Tribunal de origem fundamentou a manutenção da prisão preventiva na dedicação
do agravante à prática criminosa, indicando periculosidade e atentado à ordem pública.
7. O pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas
cautelares não foi apreciado pela instância antecedente, inviabilizando seu exame pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA48494650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:07:00
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 3fb3d7a8-aaba-4acf-ae50-168f4511b52e

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso legalmente
previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A manutenção da prisão preventiva é
justificada pela dedicação à prática criminosa e periculosidade do agente. 3. Pleitos não
apreciados pela instância antecedente não podem ser examinados pelo Superior Tribunal
de Justiça para evitar supressão de instância".
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48494650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:07:00
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 3fb3d7a8-aaba-4acf-ae50-168f4511b52e

AgRg no HABEAS CORPUS No 957053 - MS (2024/0410221-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: REGIS ADRIANO BARBOSA LEMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus
substitutivo de recurso legalmente previsto, em razão de alegada ilegalidade do decreto
de prisão preventiva.
2. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de apelação do agravante,
fixando penas pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico, mantendo a prisão
preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do
agravante carece de fundamentação concreta e se há excesso de prazo na formação da
culpa.
4. Outra questão é se o pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
ou medidas cautelares diversas pode ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, sem
incorrer em supressão de instância.
Documento eletrônico VDA48179737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:47
Código de Controle do Documento: f54a365f-9c23-47c5-81ea-21e1f490373d

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não
cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de
flagrante ilegalidade.
6. O Tribunal de origem fundamentou a manutenção da prisão preventiva na dedicação
do agravante à prática criminosa, indicando periculosidade e atentado à ordem pública.
7. O pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas
cautelares não foi apreciado pela instância antecedente, inviabilizando seu exame pelo
Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso legalmente
previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A manutenção da prisão preventiva é
justificada pela dedicação à prática criminosa e periculosidade do agente. 3. Pleitos não
apreciados pela instância antecedente não podem ser examinados pelo Superior Tribunal
de Justiça para evitar supressão de instância".
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de REGIS ADRIANO
BARBOSA LEMES contra decisão que não conheceu habeas corpus ( fls.368/369).
Alega o agravante (fls.378/383), em síntese, ilegalidade do decreto de prisão
preventiva.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente cumpre ressaltar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça pacificou orientação no sentido de que não cabe
substitutivo do
habeas corpus
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de apelação do ora
agravante, fixando as penas pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico em 16
Documento eletrônico VDA48179737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:47
Código de Controle do Documento: f54a365f-9c23-47c5-81ea-21e1f490373d

(dezesseis) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado, e 2.250 (dois mil e duzentos e cinquenta) dias-multa. Contudo, a prisão
preventiva foi mantida.
Insurge-se o agravante contra a manutenção da prisão preventiva pela falta de
fundamentação concreta para sua decretação e pelo excesso de prazo na formação da
culpa.
Por ocasião do julgamento do recurso de apelação do agravante (fl.48), o
Tribunal de origem apreciou o decreto de prisão do mesmo, tendo sido ressaltado, no
voto do relator que ; "Verifico, ademais, que persistem os fundamentos que levaram ao
decreto de prisão cautelar de REGIS, em especial a dedicação à prática de atividade
criminosa, circunstância que, por indicar periculosidade, configuram atentado à ordem
pública, de maneira que os ratifico para o fim de convalidar o decreto de prisão
preventiva."
Finalmente, apontou o Ministério Público Federal que (fl.356), " o pleito de
substituição da constrição preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares
diversas da segregação, para que o paciente prossiga nos cuidados de sua genitora, não
foi apreciado pela instância antecedente, fator que inviabiliza seu exame por esse colendo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância".
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48179737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:47
Código de Controle do Documento: f54a365f-9c23-47c5-81ea-21e1f490373d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 957.053 / MS
Número Registro: 2024/0410221-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007402920178120041 00011167320218120041 11167320218120041 7402920178120041
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: REGIS ADRIANO BARBOSA LEMES
CORRÉU
: GIOMAR CARLOS PEREIRA ALVES
CORRÉU
: LUCAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA
CORRÉU
: ADEILSON GABRIEL MATOS DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : REGIS ADRIANO BARBOSA LEMES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA48448001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:33
Código de Controle do Documento: efe60d8d-dccb-4f1b-b3b2-40159a7ece68

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48448001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:33
Código de Controle do Documento: efe60d8d-dccb-4f1b-b3b2-40159a7ece68